Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-39.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008665-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES - CPF: 138.731.301-06 (AGRAVANTE), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MARINA CAPITULA SOARES - CPF: 937.678.971-72 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES - CPF: 138.731.301-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Agravo de Instrumento n.
1008665-39.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Marina Capitula Soares, representada por Luiz Antônio Vitório Soares.

Agravada
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REEMBOLSO INTEGRAL E DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE MOMENTÂNEA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1008665-39.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Marina Capitula Soares, representada por Luiz Antônio Vitório Soares

Agravada
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Antônio Vitório Soares, representando a dependente Marina Capitula Soares, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de reembolso integral de valores e indenização por dano moral, ajuizada contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., revogou a concessão do benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento n. 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois demonstrou não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Afirma que declarou e demonstrou que seus bens e contas bancárias foram bloqueados, em razão de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público.

Explicou que muito embora tenha renda fixa, decorrente de aposentadoria que recebe na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o valor despendido para o tratamento de sua dependente foi de R$ 186.878,00 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais), pelo que busca ressarcimento, sendo que comprometeu consideravelmente a sua renda e suas economias, somado ao empréstimo consignado descontado em folha de pagamento. Aduz, ainda, que a sua renda líquida

é menor do que as despesas processuais simuladas, cuja possibilidade de parcelamento em até seis vezes totaliza um montante considerável a ser subtraído de sua renda. Pugna pela antecipação da tutela recursal com a concessão do efeito suspensivo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 129582179).

A parte agravante aviou pedido de reconsideração (id. 129465685), sendo deferida a antecipação de tutela recursal diante do preenchimentos dos pressupostos legais (id. 129582179).

As informações foram prestadas pela d. Magistrada (id. 129910995).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 131605652), pugnando pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1008665-39.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Marina Capitula Soares, representada por Luiz Antônio Vitório Soares

Agravada
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que Luiz Antônio Vitório Soares, representando Marina Capitula Soares,
pr
opôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de reembolso integral de valores e indenização por dano moral em desfavor da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalhos Médicos Ltda.,
tendo a douta magistrada
a quo
revogado a concessã do benefício da justiça gratuita e determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento n. 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisium
, sustentando que não tem condições momentâneas para arcar com o pagamento das custas processuais.
Afirma que declarou e demonstrou que seus bens e contas bancárias foram bloqueados, em razão de ação civil pública (Processo n.º 0015295-44.2018.811.0041) proposta pelo Ministério Público e em trâmite perante a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá.

Alega que o valor despendido para o tratamento de sua dependente foi de R$ 186.878,00 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais), pelo que busca ressarcimento, sendo que comprometeu consideravelmente a sua renda e suas economias.

Aduz, ainda, que a sua renda líquida decorrente de aposentadoria que recebe perante a ALMT atualmente é de R$14.644,41 (quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), valor menor do que as despesas processuais simuladas, cuja possibilidade de parcelamento em até seis vezes totaliza um montante considerável a ser subtraído de sua renda (6x mensais de R$4.963,61 – quatro mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos). Pugna pela antecipação da tutela recursal com a concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a atual situação financeira do requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação momentânea alegada.

In casu
, observa-se dos autos de origem que Marina Capitula Soares foi diagnosticada com transtorno bipolar, depressão e transtornos mentais e comportamentais aliado ao uso de sedativos e hipnóticos – sindrome de dependência – CID 10 F 31.9 + F60.3 + F13.2., o que ensejou a internação com urgência por uso abusivo de medicamentos. Em 10.06.2020, foi internada em clínica localizada no Estado de São Paulo por não existir clínicas especializadas e certificadas pelos órgãos fiscalizadores, sendo acaompanhada com tratamento multidisciplinar de equipe terapêutica e enfermagem por tempo indeterminado.

Os custos de hotelaria e internação, serviços médicos e de remoção da paciente, corresponderam a R$ 186.878,00 (cento e oitenta e seis mil reais e oitocentos e setenta e oito centavos), sendo o pedido de reembolso negado pela agravada, a fim de que pudesse ser mantido o tratamento da dependente.

Visto isso, observa-se que a parte agravante apresentou documentos aptos para demonstrar a atual situação financeira e patrimonial,

acostando aos autos os documentos que comprovam a constrição judicial de seus bens e contas bancárias, decorrente do processo n. 0015295-44.2018.8.11.0041.

Ademais, é possivel observar que o elevado valor das custas processuais, que soma R$ 29.781,70 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos), é praticamente o dobro da renda líquida recebida pelo agravante à título de aposentadoria, restando demonstrado que poderá comprometer a manutenção familiar.

No caso específico, havendo comprovação de que a parte passa por dificuldade financeira momentânea, demonstrando que as despesas do processo podem comprometer o sustento familiar, deve ser concedido o benefício.

Ressalte-se, por fim, que as questões envolvendo a gratuidade de justiça não fazem coisa julgada material, de modo que podem ser revistas posteriormente, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022